Tribunal: CVM
Processo: RJ-2007-04107
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Sergio Weguelin
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2008-01-23
Data de publicação: 2008-01-23

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2007/4107

Acusado:
Walayr Hélio Wosiack
Ementa:
Publicação intempestiva de fato relevante acerca de deferimento de pedido
de Recuperação Judicial e não publicação de fato relevante relativo à
homologação de Plano de Recuperação Judicial. Infração ao § 4o do art.
157 da Lei 6404/76 e ao art. 3o, caput, da Instrução CVM no 358/02. Multa
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da CVM, com base na prova
dos autos e com fundamento no inciso II, do art. 11, da Lei no 6385/76, por
maioria de votos, decidiu aplicar a Walayr Hélio Wosiack, na qualidade de
Diretor de Relações com Investidores da Recrusul S.A, a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por infração ao §4o do
art. 157 da Lei 6.404/76 e do art. 3o, caput, da Instrução CVM no 358/02.
O acusado terá um prazo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo único do
artigo 14 da Resolução CMN no 454/77.
Ausente o acusado, que não constituiu advogado.
Para a formação do resultado do julgamento o voto do Diretor-Relator foi vencedor, por unanimidade, quanto à
culpabilidade do acusado, e vencido quanto à dosimetria da penalidade, prevalecendo àquela apresentada pelo
Diretor Durval Soledade, acompanhado pelos demais diretores.
Presente o procurador Clóvis Silva de Souza, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.
Participaram do julgamento os diretores Sergio Weguelin, relator, Durval Soledade, Marcos Barbosa Pinto e Eli Loria,
presidente da CVM em exercício e presidente da sessão.
Ausente a presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2008.

Sergio Weguelin Eli Loria
Diretor-Relator Presidente da Sessão

RELATÓRIO

Processo Administrativo Sancionador no RJ2007/4107

Indiciado: Valayr Hélio Wosiack
1/9

Diretor Relator: Sergio Weguelin
Sumário
1. Trata-se de Processo Administrativo Sancionador em que o Sr. Valayr Hélio Wosiack, Diretor de Relações com
Investidores de Recrusul S.A. ("Recrusul" ou "Companhia"), está sendo acusado de descumprir o §4o do art.
157 da Lei 6404 e o art. 3o da Instrução CVM no 358/02. Estes dispositivos teriam sido infringidos pela
publicação intempestiva do fato relevante acerca do deferimento do Pedido de Recuperação Judicial da
Companhia e pela não publicação de fato relevante relativo à homologação do Plano de Recuperação Judicial.
Origem
2. O processo iniciou-se com uma investigação por suspeita de insider trading em decorrência de uma alteração
repentina no valor das ações de emissão da Recrusul no início do ano de 2007. Em 27.02.07, foi elaborado o
Relatório de Análise GMA-1 no 04/07 (fls. 1/4), que analisou esta oscilação com os papéis da Companhia.
3. Na conclusão deste relatório, afirmou-se que não haveria indícios do uso de informação privilegiada entre os
compradores de ações no momento dessa intensa oscilação, mas aventou-se a possibilidade da adoção de
alguma medida em face da Companhia pela não publicação de fato relevante relativo ao processo de
Recuperação Judicial.
4. O processo foi então remetido à Superintendência de Relações com Empresas (" SEP"), que, assim como a
Bolsa de Valores do Estado de São Paulo ("Bovespa"), já vinha freqüentemente instando a Companhia a
prestar informações sobre seu pedido de Recuperação Judicial.
5. A partir dos diversos ofícios remetidos à Companhia, foi possível reconstruir o histórico de fatos descritos a
seguir.
Fatos
6. Em Reunião de Diretoria da Recrusul, realizada em 25.01.06, foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a
seguinte deliberação: "solicitar ao Conselho de Administração da Companhia, em função do agravamento da
situação econômica e financeira da empresa, autorização para o encaminhamento imediato, em juízo, do
pedido de Recuperação Judicial da Recrusul S/A, acompanhado de todos os documentos pertinentes, na
condição "ad referendum" da Assembléia Geral dos Acionistas1" (fls. 77/79).
7. No mesmo dia, em Reunião do Conselho de Administração, foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a
solicitação da Diretoria. Os conselheiros também recomendaram à Administração que informasse "esse ‘fato
relevante’ aos órgãos reguladores e fiscalizadores do mercado de capitais, atendendo o que dispõe a
legislação e regulamentação em vigor" (fls 80/82).
8. Em 27.01.06, a Companhia enviou, via Sistema IPE, Fato Relevante (datado de 25.01.06) a ser publicado no
dia 30.01.06, comunicando que "em função do agravamento da situação econômica e financeira da Companhia
e como medida cautelar necessária visando garantir a continuidade de suas operações, foi encaminhado nesta
data, em juízo, o pedido de Recuperação Judicial da Companhia" (fls. 83/85).
9. Em 30.01.06, a SEP enviou ofício à Companhia solicitando o arquivamento no Sistema IPE de cópias do
pedido e do plano de recuperação judicial, bem como a mudança de sua situação cadastral para refletir o
status de companhia em recuperação judicial2, quando seu pedido fosse deferido. Na realidade, o pedido de
recuperação judicial havia sido deferido nesta mesma data (30.01.06), mas nenhuma comunicação a respeito
foi divulgada, fazendo com que o fato passasse desconhecido pela própria SEP.
10. Em 13.02.06, em atendimento ao ofício da SEP, a Companhia enviou, via Sistema IPE, a cópias da petição
inicial da Recuperação Judicial e de seu deferimento, do qual só então a SEP tomou ciência.
11. Em 05.04.06, a SEP enviou novo ofício reiterando a exigência de divulgação do plano de recuperação e
indagando sobre a falta de publicação oportuna de fato relevante noticiando o deferimento do pedido de
recuperação.
12. A Companhia respondeu este ofício em 13.04.06, ocasião em que: (i) informou que o plano de recuperação
judicial ainda não estava pronto e, assim que estivesse seria transmitido à CVM; e (ii) solicitou confirmação
quanto à necessidade de publicação do deferimento do pedido em periódicos, tendo em vista que a informação
já havia sido prestada via Sistema IPE (fls. 125).
2/9

13. A respeito do esclarecimento solicitado pela Companhia, a SEP alertou, em 18.04.06, que "tal evento [o
deferimento do pedido de recuperação judicial] é objeto de publicação de Fato Relevante à luz do art. 2ao da
Instrução CVM no 358/02, nos termos do artigo 3o de tal instrução, § 4o" (fls. 126/127).
14. Em 22.05.06, a Companhia veio a finalmente publicar o fato relevante. Na mesma data, a Companhia enviou
via Sistema IPE um comunicado relatando o andamento do pedido de recuperação judicial, além de reiterar
que o plano estava em fase de elaboração, com previsão de conclusão em junho de 2006 (fls. 138/140).
15. Em 29.06.06, a Recrusul encaminhou cópia do plano de recuperação judicial, distribuído na 1a Vara Judicial da
Comarca de Sapucaia do Sul – RS em 23.06.06 (fls. 145/188). Em 21.07.06, foi divulgada uma
complementação do plano.
16. O plano foi apreciado e rejeitado pela Assembléia Geral de Credores, em 30.10.06, vindo a posteriormente ser
submetido à apreciação judicial. Este fato foi informado pela Companhia em 06.11.06 (fls. 215/216).
17. Em 04.01.07, ao constatar a oscilação atípica3 das ações de emissão da Recrusul, a Bovespa indagou a
Companhia sobre possíveis fatos que pudessem justificá-la (fls. 218). Em resposta datada de 05.01.07, via
Sistema IPE, foi informado que "o Plano de Recuperação Judicial da Companhia foi homologado, conforme
sentença judicial, [...] o que poderia justificar as oscilações registradas com as ações" (fls. 219). Não houve
publicação de aviso de fato relevante referente a esta homologação.
18. Em 08.01.07, foi veiculada no jornal Valor Econômico uma notícia na qual se lia que a Recrusul: (i) poderia
voltar a operar em março de 2007; (ii) teria recebido mais de 150 consultas de clientes interessados em seus
produtos desde que apresentou o pedido de recuperação judicial; e (iii) estaria aberta a negociações sobre a
transferência de controle acionário e teria recebido algumas "sondagens" a respeito.
19. Neste mesmo dia, a Bovespa solicitou esclarecimentos sobre o conteúdo da reportagem e demandou, ainda, a
cópia do plano e da sentença que o homologou (fls. 221). Em resposta, datada de 10.01.07, a Companhia
relatou que: (i) a retomada de suas atividades seria possível em virtude do leilão previsto no âmbito da
recuperação judicial; (ii) de fato foram recebidas solicitações de seus produtos; e (iii) não há nenhuma
negociação concreta tratando da transferência de controle acionário (fls. 222).
Termo de Acusação
20. Com base nestes fatos, a SEP concluiu pela existência de potencial infração, por parte do senhor Valayr
Wosiack, ao art. 3o da Instrução CVM no 358/024 e ao art. 157, § 4o, da Lei das Sociedades Anônimas 5,
porque:
i. quanto ao deferimento do pedido de recuperação judicial, a publicação de fato relevante ocorreu apenas
em 22.05.06, nada obstante o pedido tivesse sido deferido em 30.01.06; e
ii. quanto à homologação do pedido de recuperação judicial, nada obstante a Companhia já tivesse sido
alertada sobre a necessidade de publicar fato relevante, tal publicação não foi providenciada.
21. Antes, porém, de formular a acusação, a SEP buscou obter do potencial acusado sua manifestação prévia a
respeito dos fatos (fls. 257/258). O senhor Valayr Wosiack prestou, então, os seguintes esclarecimentos (fls.
260/261):
i. "não houve propósito em descumprir normas deste Órgão, nem isso ocorreu por negligência. Foram
razões invencíveis que caracterizam a força maior";
ii. os Diretores, fizeram e estão fazendo um esforço hercúleo para evitar que a empresa venha a soçobrar
ante as dificuldades que enfrenta. O mal menor é o desatendimento a estas pequenas exigências
burocráticas;
iii. "Explica-se: a empresa ficou paralisada durante 1 ano, praticamente sem funcionários no setor
administrativo, onde apenas uma ou duas pessoas procuravam atender as atividades básicas para
manter a empresa viva";
iv. "Devido à greve de seus funcionários, que bloqueavam a entrada da fábrica, até mesmo os diretores
ficaram por algum tempo impedidos de ingressar no recinto da empresa. Toda sua estrutura
administrativa ficou desorganizada. Houve um verdadeiro blackout. A luta era para sobreviver. Não
havia sequer funcionários para controlar e redigir as informações solicitadas";
3/9

v. "A tudo isso se somou problemas de saúde, com freqüentes hospitalizações do Diretor Presidente e de
Relações com Investidores";
vi. "Agora, com a aprovação da Recuperação Judicial, a empresa está retomando lentamente suas
atividades e reorganizando seu setor administrativo";
vii. "Assim, propomos que nos sejam relevadas todas, quaisquer e eventuais faltas no cumprimento de
exigências legais. Comecemos vida nova, zerando o passado. Sobrecarregar a empresa com
penalidades financeiras só irá aumentar o quadro de dificuldades".
22. Tais ponderações, no entanto, não convenceram a SEP, que ratificou seu entendimento quanto à
responsabilidade do senhor Valayr Wosiack, na qualidade de Diretor de Relações com Investidores, pelo
descumprimento das disposições contidas nos § 4o do art. 157 da Lei no 6.404/76 e no art. 3o da Instrução CVM
no 358/02, em razão dos fatos descritos no item 20 deste relatório (fls. 268/287).
23. Em reforço à sua conclusão, a SEP destaca que a Recrusul por diversas vezes só prestou as informações em
questão ao mercado após ser instada a fazê-lo pela CVM e pela Bovespa. Aduz, ainda, que a Instrução CVM no
358/02 não deixa dúvidas quanto ao enquadramento dos eventos relativos à recuperação judicial na categoria
de fato relevante, nem quanto ao dever do Diretor de Relações com Investidores em providenciar sua
divulgação.
24. Uma última observação trazida pela SEP, que considero importante mencionar: o senhor Valayr Wosiack já foi
acusado de descumprimento de atraso na prestação de informações (desta vez, as exigidas pela Instrução
CVM no 202/93) no Processo Administrativo de rito sumário CVM no 2006/7830, no qual foi apenado pela SEP
em R$15.000,00, multa mantida quando da apreciação do recurso pelo Colegiado, em 10.07.07.
25. Como determina o art. 6o-A da Deliberação CVM no 457/06, o Termo de Acusação foi encaminhado à
Procuradoria Federal Especializada, que se manifestou pela inexistência de óbices ao seguimento do processo
(fls. 288).
Defesa
26. Devidamente intimado (fls. 290), o acusado apresentou defesa (fls. 293/295), na qual reproduz quase que
integralmente o conteúdo de sua manifestação prévia, que, como visto, atribui a publicação intempestiva e a
não publicação dos fatos relevantes às dificuldades financeiras e administrativas enfrentadas pela Companhia.
27. Ainda quanto a estas dificuldades, o defendente salienta que a Companhia vem prestando informações aos
investidores sobre sua situação patrimonial e financeira, como inclusive teria sido reconhecido pela
Superintendência de Proteção e Orientação a Investidores, segundo a ata da Reunião de Colegiado no 08/076.
28. Acrescenta, ainda, por fim, que o descumprimento das disposições contidas no § 4o do art. 157 da Lei 6.404/76
e no art. 3o, caput, da Instrução CVM no 358/02 ocorreu "pela mais pura falta de conhecimentos técnicos acerca
do tema e por não possuir, no momento, quem assim pudesse orientar. Afinal, diferenciar o deferimento do
Pedido de Recuperação Judicial da homologação do Plano é algo que transborda dos conhecimentos de
alguém afeito aos temas fabris".
29. Convém mencionar que não foi apresentada proposta de celebração de Termo de Compromisso.
É o Relatório.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2008.

Sergio Weguelin
Diretor Relator

-----------------------------------
4/9

1 A ratificação da medida pela Assembléia de Acionistas ocorreu em 02.03.06.
2 Neste ofício e em outros subseqüentes foram solicitadas, ainda, outras informações, como demonstrações
financeiras, formulário DFP, etc., que não guardam relação com a acusação de que aqui se cuida e que por isto
serão omitidas neste Relatório.
3 Foi esta mesma oscilação que ensejou a elaboração do Relatório de Análise GMA-1 no 04/07, acima referido.
4 Instrução CVM no 358. Art. 3o Cumpre ao Diretor de Relações com Investidores divulgar e comunicar à CVM
e, se for o caso, à bolsa de valores e entidade do mercado de balcão organizado em que os valores mobiliários
de emissão da companhia sejam admitidos à negociação, qualquer ato ou fato relevante ocorrido ou
relacionado aos seus negócios, bem como zelar por sua ampla e imediata disseminação, simultaneamente em
todos os mercados em que tais valores mobiliários sejam admitidos à negociação.
5 Lei 6.404/76. Art. 157. O administrador de companhia aberta deve declarar, ao firmar o termo de posse, o
número de ações, bônus de subscrição, opções de compra de ações e debêntures conversíveis em ações, de
emissão da companhia e de sociedades controladas ou do mesmo grupo, de que seja titular. (...)
§ 4o Os administradores da companhia aberta são obrigados a comunicar imediatamente à bolsa de valores e
a divulgar pela imprensa qualquer deliberação da assembléia geral ou dos órgãos de administração da
companhia, ou fato relevante ocorrido nos seus negócios, que possa influir, de modo ponderável, na decisão
dos investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia.
6 A referência é ao Processo CVM RJ 2006-9292, julgado pelo Colegiado em 26.02.07, no qual se discutia a
incidência de multa cominatória por atraso de informações exigidas pela Superintendência de Proteção e
Orientação a Investidores. Embora o atraso tenha restado comprovado, a Superintendência propunha a revisão
da multa expedida, tendo em vista a situação patrimonial da Companhia. O Colegiado, no entanto, deliberou
manter a multa, por entender que a condição de sociedade em recuperação judicial não a desobriga de prestar
informações à CVM.

VOTO DO RELATOR

Indiciado: Valayr Hélio Wosiack
Diretor Relator: Sergio Weguelin

30. Como visto no Relatório, trata-se de acusação de publicação intempestiva do aviso de fato relevante relativo ao
deferimento do pedido de recuperação judicial e da não publicação do aviso de fato relevante em razão da
homologação do plano de recuperação judicial da Recrusul.
31. Os fatos reputados irregulares não foram contestados pelo acusado. Apenas foram atribuídos às dificuldades
financeiras atravessadas pela Companhia.
32. A alegação de ausência de recursos para o cumprimento das obrigações inerentes à condição de companhia
aberta é um argumento com o qual a CVM se depara freqüentemente. Esta tese é particularmente comum, por
exemplo, nas hipóteses de não divulgação das informações exigidas pela Instrução CVM no 202/93.
33. No entanto, nas diversas oportunidades em que a CVM enfrentou este tipo de alegação, sempre prevaleceu o
entendimento de que a mera adversidade financeira não dispensa o cumprimento das obrigações, cabendo às
companhias nesta situação adotar alguma medida, ao menos paliativa, em relação à prestação das
informações exigidas.
34. Dentre os precedentes neste sentido, destaco o Processo Administrativo Sancionador 2005-2933, julgado em
11.01.20061. A certa altura o voto do Diretor relator contém a seguinte passagem:
"A ausência de recursos financeiros, no entanto, não serve como excludente de toda e qualquer ilicitude relativa
5/9

às obrigações da Companhia para com a CVM. Não se pode, simplesmente, ignorar essas obrigações. A
Companhia e seus administradores devem procurar cumpri-las, ao menos, em seus aspectos mais relevantes,
mesmo que não siga todas as determinações legais. Por exemplo, pode-se deixar, por ausência de recursos,
de contratar auditoria independente, mas, ao menos, as demonstrações financeiras deveriam ser produzidas;
pode-se deixar de publicar informações, mas não se deve deixar de produzi-las. A divulgação poderia ocorrer
pela imprensa, pela internet ou pela simples disponibilização da sede social. Poderia ser aceito como
excludente de ilicitude, inclusive, a produção parcial da informação. O descumprimento puro e simples dos
deveres impostos pela legislação não pode ser aceito. Assim, a responsabilidade de cada um dos indiciados
deve ser analisado em concreto".
35. No presente caso, à semelhança do caso acima transcrito, a Companhia, além de não divulgar o aviso de fato
relevante, não o comunicou pelo Sistema IPE (o que não acarretaria custos significativos) ou só o fez com
atraso e mediante provocação da Bovespa e da CVM.
36. É bem verdade que, mesmo com estas deficiências, a Companhia foi um pouco além da mera indiferença em
relação às obrigações de prestar informações, ao contrário da maioria dos casos similares precedentes. Acho
que esta circunstância deve ser levada em consideração como atenuante da penalidade aplicada.
37. De todo modo, a despeito da situação financeira da Companhia, não se pode dizer que foram esgotados todos
os esforços possíveis para o cumprimento das obrigações previstas no art. 3o da instrução CVM no 358/02 e no
art. 157, § 4o, da lei 6.404/76. Entendo que o prejuízo ao mercado e aos investidores ficou caracterizado, sem
razões suficientes que afastem a responsabilidade do indiciado.
Penalidade
38. Por todo o exposto, proponho, com fundamento no art. 11, inciso II, da Lei 6.385/76, a aplicação da penalidade
de multa pecuniária ao Sr. Valayr Hélio Wosaick, no montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), por infração
ao art. 157, § 4o , da Lei 6.404/76 e no art. 3o, caput, da Instrução CVM no 358/02.
39. A fixação da pena levou em consideração as circunstâncias atenuantes mencionadas acima e também a
situação financeira da Companhia.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 2008.
Sergio Weguelin
Diretor Relator

---------------------------
1 Este precedente foi invocado inclusive no Processo 2006/7830, mencionado no relatório, em que foi parte a própria
Recrusul.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2007/4107

6/9

Voto proferido pelo Diretor Durval Soledade na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2007/4107 realizada no dia 23 de janeiro de 2008.

Concordo com o Relator quanto à culpabilidade do acusado, mas discordo da penalidade sugerida.
Não há na Lei 11.101, de 09/02/2005, nada que excepcione a empresa que está em recuperação judicial das suas
obrigações com seus acionistas, muito menos se essa for uma companhia aberta. Caso contrário haveria uma
assimetria informacional entre esses e os credores da sociedade, o que não me parece aceitável.
A própria lei se preocupa com isso, tanto que, no art. 43, por exemplo, traz a seguinte disposição:
"Art. 43. Os sócios do devedor, bem como as sociedades coligadas, controladoras, controladas ou as que tenham
sócio ou acionista com participação superior a 10% (dez por cento) do capital social do devedor ou em que o devedor
ou algum de seus sócios detenham participação superior a 10% (dez por cento) do capital social, poderão participar
da assembléia-geral de credores, sem ter direito a voto e não serão considerados para fins de verificação do
quorum de instalação e de deliberação". (grifei)
Esse acompanhamento é importante porque os acionistas poderão ser bastante afetados pelo processo de
recuperação, isso pode ser constatado pelo elenco de meios de recuperação constantes do art.50:
"Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:
I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas;
II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral, ou
cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos termos da legislação vigente;
III – alteração do controle societário;
IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos
administrativos;
V – concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em
relação às matérias que o plano especificar;
VI – aumento de capital social;
VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída pelos próprios
empregados;
VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva;
IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição de garantia própria ou de
terceiro;
X – constituição de sociedade de credores;
XI – venda parcial dos bens;
XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a
data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem
prejuízo do disposto em legislação específica;
XIII – usufruto da empresa;
XIV – administração compartilhada;
XV – emissão de valores mobiliários;
XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento dos créditos, os ativos do
7/9

devedor.
§ 1o Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão
admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.
§ 2o Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da
correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente
previsão diversa no plano de recuperação judicial."(grifos meus)".
Não é demais lembrar que os acionistas serão, caso a recuperação judicial seja convolada em falência (art.73 da Lei
11.101/05), os últimos a receber algum valor.
Portanto, entendo que a prestação de informações aos acionistas é fundamental, por tal razão sugiro que a pena seja
aumentada para R$50. 000,00 (cinqüenta mil reais).
É como voto, senhor presidente.
Rio de janeiro, 23 de janeiro de 2008.
Durval Soledade
DIRETOR

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2007/4107

Voto proferido pelo Diretor Marcos Barbosa Pinto na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2007/4107 realizada no dia 23 de janeiro de 2008.

Eu acompanho o Relator e concordo com o aumento de pena sugerido pelo Diretor Durval Soledade.

Marcos Barbosa Pinto
Diretor

8/9

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2007/4107

Voto proferido pelo Diretor e Presidente da CVM, em exercício, Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2007/4107, realizada no dia 23 de janeiro de 2008.

Eu também acompanho a penalidade sugerida pelo Diretor Durval Soledade e declaro o resultado do julgamento. O
Colegiado da CVM, por maioria, decidiu aplicar a penalidade de multa pecuniária ao Sr. Valayr Helio Wosiack no valor
de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por infração ao art. 157, § 4o, da Lei no 6.404/76 e ao art. 3o, caput, da Instrução
CVM no 358/02. O acusado poderá interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional no prazo legal.

Eli Loria
Presidente da Sessão
9/9